Tribunal: STF
Processo: AI 112327
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-26
Data de publicação: 1987-05-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE DO ART. 325, V, 'C', DO RISTF, NA
REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/1985. CUIDANDO-SE DE
AÇÃO POSSESSORIA E NÃO DE DEMANDA DE USUCAPIAO, INCIDE O VETO DO
ART. 325, V, 'C', REFERIDO. INOCORRENCIA DE CONTRARIEDADE AS
SUMULAS 487 E 237. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.